Tribunal: TJMT
Processo: 1022846-79.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022846-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NORBERTO CARLOS OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 177.503.770-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR
PARA O PROPRIETÁRIO CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA –
DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se olvida que
na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

2. Contudo, diante de peculiaridade do caso concreto, consistente no fato de que a área em discussão estar sendo objeto de esbulho, cuja
lesão ambiental em tese foi provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, sendo imperioso aguardar a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022846-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOCEZIO BRITO DE SOUZA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELA
TÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELA
TORA
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jocezio Brito de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D ́Oeste/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.
1001306-39.2021.8.11.0011
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Agravante
, na área de preservação permanente descrita na petição inicial:

I) não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente;

II) demais disso, deverá promover a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes;

III) deverá recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT;

IV) determino a interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação,

V) Decreto a indisponibilidade de bens do requerido
Jocezio Brito de Souza
até o limite do valor R$ R$ 321.955,18, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), determinando-se a expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis desta Comarca e ao Detran-MT a fim de comunicar a indisponibilidade de bens do requerido.

Por fim, consignou, em caso de descumprimento, a incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser revertida para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelo Art. 11 e 12 da Lei Federal n. 7347/85.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, preliminarmente, que faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, consignando a ausência de recursos financeiros para custear as despesas judiciais.

No mérito, defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela de urgência, na medida em que, estaria impossibilitado de dar cumprimento à liminar, pois a
área rural em questão teria sido invadida, em 09/06/2014, por grupo criminoso extremamente organizado, que a atua sob a “pecha” de “Movimento de Trabalhadores sem Terra” ou “Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Terra Esperança”, sendo, inclusive, objeto de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo próprio Agravante (Autos nº 1049707-13.2020.8.11.0041), que atualmente tramita no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Destaca que, apesar de ter juntado a cópia integral da ação de reintegração de posse perante o Juízo Singular, tais documentos teriam sido ignorados por ele; sendo que o prazo para protocolar na SEMA o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), expirará em 22/03/2022 e o Agravante sequer poderá ingressar na área, ainda que seja determinado o cumprimento da liminar já deferida, considerando que, conforme decidido pelo STF na ADPF 828/DF, estão suspensas até 31/03/2022, todas as desocupações e despejos, inclusive para áreas rurais.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja afastada a aplicabilidade da multa diária.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Na decisão de ID n. 115174490 foram deferidos os benefícios da assistência judiciaria gratuita e o efeito suspensivo ao recurso,
para suspender a decisão agravada até a análise do mérito recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 116011529, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 118329481, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELA
TORA
)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jocezio Brito de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D ́Oeste/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.
1001306-39.2021.8.11.0011
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Agravante
, na área de preservação permanente descrita na petição inicial:

I) não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente;

II) demais disso, deverá promover a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes;

III) deverá recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT;

IV) determino a interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação,

V) Decreto a indisponibilidade de bens do requerido
Jocezio Brito de Souza
até o limite do valor R$ R$ 321.955,18, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), determinando-se a expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis desta Comarca e ao Detran-MT a fim de comunicar a indisponibilidade de bens do requerido.

Por fim, consignou, em caso de descumprimento, a incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser revertida para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelo Art. 11 e 12 da Lei Federal n. 7347/85.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Compulsando os autos,

observa-se que, ao deferir o pedido de liminar (ID n. 113195484 – p. 166/172), o Magistrado Singular consignou que, em relação à probabilidade do direito
,
o
autor demonstrou o desmate de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP) – do tipo floresta –, sem que houvesse autorização do órgão ambiental de atribuição, na propriedade do requerido, conforme Auto de Infração n. 200431140, emitido pela SEMA-MT, Relatório Técnico de Inspeção n. 841/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 e Termo de Embargo/Interdição n. 200441117 que instruem a inicial, (Id. 56661522).

Ressaltou, ainda
,
que,
as imagens de satélite indicam, ao menos em juízo não exauriente, que possivelmente houve alteração na cobertura de vegetação entre os anos de 2019 a 2020 no imóvel objeto destes autos; além de haver evidências que a área possivelmente degradada pertence ao requerido, conforme dito por ele em sua manifestação prévia
.

Destacou, também, que,
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está demonstrado pelo fato de que as atividades desenvolvidas pelo requerido representam potencial risco de dano ao meio ambiente, devendo ser aplicado o princípio da prevenção.

Inicialmente, ressalto que, não se olvida que
na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que,
na hipótese dos autos, embora seja incontroverso que o Agravante é o proprietário da área rural objeto de autuação por infração ambiental pelo órgão estadual por desmatamento ilegal de vegetação nativa, objeto de especial preservação, observa-se dos documentos colacionados no ID n.
113195477
,
a existência de peculiaridade que não pode ser desconsiderada pelo Judiciário, sobretudo em sede de antecipação de tutela
, consistente no fato de que a área em discussão foi objeto de esbulho desde 9/6/2014 por um grupo armado, conforme boletim de ocorrência e Ação de
Reintegração de Posse proposta pelo Agravante sob o protocolo n.
1049707-13.2020.8.11.004
1,
em desfavor de José Dias Bonfim, vulgo Zé Devoto e Outros,

atualmente em trâmite na 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário de Cuiabá.

Ademais, diante da situação acima explicitada, entendo que, não se mostra possível, nesta ocasião
estabelecer que o Recorrente seja capaz de determinar que as atividades de degradação ambiental sejam cessadas ou de providenciar a regularização do SIMCAR e apresentar o PRADE da área atingida.

Frisa-se, ainda, que, em casos semelhantes ao dos presentes autos, este Sodalício consignou que,
a ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos invasores no local e inviabiliza a realização do cadastro para o exercício da atividade rural e a elaboração um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD pelo proprietário.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO CAUSADO POR INVASORES – COMPROVAÇÃO – LOCAL DEGRADADO NA POSSE DE TERCEIROS –
PROIBIÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA ÁREA –APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA LESÃO AMBIENTAL – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a lesão ambiental ter sido provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, o que implica a reforma da decisão recorrida, ante o não preenchimento dos requisitos esposados no artigo 300, do CPC, na ação de base
.

(TJMT – RAI n. 1013253-26.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 28/3/2022). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE, ISOLAR A ÁREA, REGULARIZAR A ATIVIDADE RURAL E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO MOMENTÂNEO DA DECISÃO PELO PROPRIETÁRIO – SUSPENSÃO DA DECISÃO EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO ATÉ QUE ELE VOLTE A EXERCER A POSSE SOBRE O BEM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos invasores no local.

A perda, ainda que momentânea, da posse da móvel esbulhado, inviabiliza a realização do cadastro para o exercício da atividade rural e a elaboração um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD pelo proprietário
.

A existência de ação de reintegração de posse ajuizada pelo proprietário do imóvel rural, a qual não teve deferida a medida de urgência e se encontra pendente de julgamento, dão indícios de que houve a perda momentânea do exercício da posse, bem como a impossibilidade de cumprimento da liminar deferida na ação civil pública.

Diante da possibilidade do proprietário do imóvel degradado voltar a exercer a posse do bem, a decisão que deferiu liminar deve apensar ficar suspensa em relação a proprietário que sofreu esbulho e não ser revogada.

(TJMT – RAI n. 1022233-93.2020.8.11.0000 –
Relator
: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira – Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do
Julgamento
: 30-11-2021). [Destaquei]

Assim, entendo, por ora, que carece de razoabilidade as medidas cautelares estabelecidas em desfavor do recorrente.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência, pleiteada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023